Tribunal: STJ
Processo: 8031037-88.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933924 - BA(2025/0170454-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: C S C O (MENOR)
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO SANTOS GOMES - BA022190
ALOISIO SILVEIRA NETO - BA031527
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54863248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9127ef4d-08ee-47f1-954a-f2dc237c8fee

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9127ef4d-08ee-47f1-954a-f2dc237c8fee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933924 - BA (2025/0170454-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: C S C O (MENOR)
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO SANTOS GOMES - BA022190
ALOISIO SILVEIRA NETO - BA031527
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

Trata-se de agravo interno (fls. 473-484) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibi
lidade do recurso especial (fls. 465-469).
Em suas razões, a parte sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
erro de julgamento ao concluir que a matéria não comporta discussão, afastando a
aplicação da tese firmada no Tema n. 706 do STJ.
Afirma que referido tema deve ser aplicado ao caso concreto, com a
consequente redução da multa imposta, porquanto esta se revela desproporcional e
enseja enriquecimento ilícito da parte agravada.
Ao final, pede a apreciação do agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 489).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 465-
469):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ e pela falta de
comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes legais (fls. 410-419)
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 123-124):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE ASTREINTES –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS
JUROS MORATÓRIOS – FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cerne da demanda versa sobre a análise da decisão que acolheu,
parcialmente,
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
reconhecendo o descumprimento da decisão judicial não apenas quanto
às sessões de psicopedagogia, mas também de fonoaudiologia,
readequando, por conseguinte, o valor das astreintes.
Não merece acolhida a alegação do agravante de que não teria havido
descumprimento da ordem judicial, sob o argumento de que não
constaria expressamente da decisão a obrigação de custear sessões de
psicoterapia e fonoaudiologia. Isso porque as sessões de fonoaudiologia
estão expressamente previstas na decisão judicial.
Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

Outrossim, embora as sessões de psicoterapia não estejam
expressamente indicadas na sentença homologatória do acordo, é certo
que o pacto foi celebrado com o objetivo de pôr fim à lide originária, na
qual havia sido garantida a cobertura integral do tratamento
multidisciplinar, o que abrange a fonoaudiologia e a psicopedagogia.
O valor correspondente à multa cominatória deve sempre atender aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante
§
art. 536,
1o, do
A multa pelo descumprimento de decisão judicial não
CPC/2015.
pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece,
devendo ser reduzida a patamares razoáveis. Neste sentido,
considerando que na decisão vergastada a magistrada a quo já
readequou o valor devido considerando as circunstâncias fáticas deste
feito, não há se falar em nova redução.
In casu, acrescente-se que, nem mesmo o valor elevado que alcança a
multa atualmente é capaz de compelir o Agravante ao efetivo e
escorreito cumprimento da sentença homologatória de acordo, certo que
a redução deste valor o estimulará a permanecer em descumprimento, o
que não pode ser tolerado, mormente considerando que estamos a tratar
de prestação de serviços de saúde.
Outrossim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, incide
correção monetária sobre o valor das astreintes, contudo, não é cabível
a incidência de juros de mora sobre o valor cobrado a este título, sob
pena de
.
bis in idem
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 215-233).
No recurso especial (fls. 238-259), interposto com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC.
Alegou que o acórdão recorrido conferiu interpretação divergente ao próprio
texto da lei, ao aplicar multa cominatória sobre obrigação de pagar, quando a
correta aplicação dos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC se restringe aos casos de
descumprimento de obrigação de fazer.
Argumentou que o montante fixado seria desproporcional, configurando
enriquecimento sem causa, e que o Tribunal de origem teria desconsiderado a
jurisprudência desta Corte Superior, especialmente a tese firmada no Tema
706 do STJ.
Afirmou, ainda, que a discussão acerca da multa não estaria preclusa,
podendo ser objeto de análise e revisão em qualquer fase processual.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 370-381).
No agravo (fls. 424-434), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 439).
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal não deve ser acolhida.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fls. 133-136):
[...] Em que pese o Agravante sustente inocorrência de descumprimento
de decisão judicial a autorizar a execução em comento, o faz sob
alegação, exclusiva, de que o custeio de sessões de Psicopedagogia
não está abarcado na sentença homologatória de acordo, sem tecer
Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

qualquer comentário acerca da negativa de custeio de sessões de
fonoaudiologia, que, como bem afirmou a MM. Juíza a quo na r. decisão
vergastada, estão expressamente previstas na referida sentença.
Ora, se o Agravante não nega ter deixado de custear as sessões de
fonoaudiologia, expressamente previstas, no decisum judicial, inegável
que houve o descumprimento a autorizar a execução das astreintes
anteriormente cominadas.
[...] Isto porque, tendo sido firmado novo acordo com cobertura ampla e
pautada expressamente na determinação médica, é essa obrigação que
irá reger a relação travada com a segurada, e não o contrato de seguro
de assistência à saúde anterior. E a prescrição médica inclui, indene de
dúvidas sessões de fonoaudiologia e de psicoterapia.
[...] Assim, a multa possui caráter coercitivo, tendo sido instituída para
garantir o cumprimento de uma obrigação de fazer, ou não fazer, e sua
fixação tem por escopo assegurar o cumprimento das medidas de
urgência deferidas, devendo incidi na hipótese de desobediência ao
comando jurisdicional, como a presente.
Deste modo, a alteração das astreintes é possível apenas e, tão
somente, quando tenha se tornado insuficiente ou excessiva; ou que o
obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação
ou justa causa para o descumprimento, nos termos do §1o do
do
art. 537,
o que não ocorreu no caso dos autos.
CPC/2015,
, considerando as circunstâncias fáticas, a magistrada a quo já
In casu
adequou o valor devido à título de multa por descumprimento, de modo
que não merece guarida o argumento do Agravante no sentido de nova
redução, pois o valor fixado na decisão vergastada não é capaz de se
converter em fonte de enriquecimento indevido da Agravada.
[...] Neste sentido, vale dizer que, se nem mesmo o valor elevado que
alcança a multa atualmente é capaz de compelir o Agravante ao efetivo e
escorreito cumprimento da sentença homologatória de acordo, certo que
a redução deste valor o estimulará a permanecer em descumprimento, o
que não pode ser tolerado, mormente considerando que estamos a tratar
de prestação de serviços de saúde.
O Tribunal de origem apreciou a controvérsia de forma clara e fundamentada,
reconhecendo que a multa fixada manteve caráter coercitivo, sem se converter
em sanção desproporcional.
O acórdão recorrido consignou que a multa diária é técnica de coerção
destinada a assegurar o cumprimento da obrigação, devendo observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que sua redução só é
cabível quando se demonstrar excesso ou cumprimento parcial superveniente
da obrigação — hipóteses não verificadas nos autos.
Dessa forma, a modificação de tais conclusões demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Embora o valor da multa possa ser revisto a qualquer tempo, a decisão
manteve sua aplicação, considerando o caráter preventivo e repressivo
inerente ao instituto. Nesse sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ASTREINTES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
CRIANÇA
COM
AUTISMO.
SUSPENSÃO
DO
TRATAMENTO. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...] 3. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação
jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em
valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do
processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa de uma das partes.
4. O caso concreto consiste em matéria de indiscutível relevância, pois
se refere à interrupção, pela recorrente, de tratamento médico oferecido
a criança com transtorno do espectro autista.
5. É dever sublinhar a relevância do direito à saúde, mormente para o
menor, assegurando-se-lhe o pleno desenvolvimento como pessoa em
condição peculiar. Soma-se a isso o fato de a genitora, nos termos
narrados no acórdão recorrido, não possuir condições financeiras para
imprimir continuidade ao tratamento, situação que aumenta o risco de a
suspensão da terapêutica causar prejuízo ao pleno desenvolvimento da
criança, ao seu melhor interesse e ao primado da proteção integral.
6. No caso concreto, as astreintes, em um primeiro momento, foram
fixadas pelo dobro do valor pago pela genitora por cada sessão
terapêutica não coberta. Contudo, como a família não possuía condições
financeiras para arcar com o pagamento das consultas, a criança, na
prática, não era atendida, e, como consequência lógica, não havia a
incidência das astreintes. Isso, porque, como a quantia a ser paga pela
genitora materializava a própria base de cálculo para aferir o valor das
astreintes, a ausência de pagamento, por absoluta impossibilidade
financeira, impedia a exortação ao cumprimento da decisão,
aproveitando-se a recorrente da própria inércia.
7. Atenta ao fato, a Corte de origem desvinculou a incidência da multa ao
efetivo pagamento da consulta pelo recorrido, majorando-a ao quíntuplo
do valor constante no orçamento de cada sessão terapêutica. Em suma,
não mais condicionou as astreintes ao efetivo pagamento da consulta,
ante a ausência de concretude da medida e a reiterada ignávia da
recorrente. A multa, portanto, passou a incidir com base em cada
abordagem terapêutica que o recorrido deixou de frequentar pelo
pertinaz descumprimento da ordem judicial (cerca de 6 meses), quantia
que não pode ser considerada exorbitante, observando-se o caráter
preventivo e repressivo inerente ao instituto.
8. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.018.778/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte não se
desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que a multa preservou seu caráter
coercitivo, sem se converter em sanção desproporcional.
Ressaltou, ainda, que sua redução somente seria cabível diante da
demonstração de excesso ou de cumprimento parcial superveniente da obrigação, o que
não ocorreu.
Dessa forma, a modificação do entendimento firmado no acórdão impugnado
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada por esta
Corte, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte não se desobrigou desse ônus, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: 33954a61-8019-4abb-89a9-978ac1976ce3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.924 / BA
Número Registro: 2025/0170454-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04124446520128050001 4124446520128050001 80310378820238050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: C S C O (MENOR)
ADVOGADOS : JOSÉ MÁRIO SANTOS GOMES - BA022190
ALOISIO SILVEIRA NETO - BA031527
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: C S C O (MENOR)
ADVOGADOS : JOSÉ MÁRIO SANTOS GOMES - BA022190
ALOISIO SILVEIRA NETO - BA031527
TERMO
Documento eletrônico VDA54847701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 31115987-5f47-43e6-8108-55214d2aebe0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 31115987-5f47-43e6-8108-55214d2aebe0